Tribunal: CARF
Processo: 10875.723485/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723485/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.583 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
VENUS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723485/2012-10
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-50.956 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 03 de abril de 2014
(fls. 46 a 49):
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/GUA no 800868, de 2012 (fl. 5), com efeitos a partir de
01/01/2013, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa. Consoante o referido ato, a relação dos
débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, nos itens “Empresa”,
“Simples Nacional”, “Exclusão 2012”, ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos”.
Cientificada do ADE, fl. 21, a interessada apresentou sua defesa, na qual, alega a
suspensão da exigibilidade do débito, em razão de interposição de recurso ao Conselho
de Contribuintes.
A fim de que fosse observado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 3o
da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 2010, o processo retornou à
delegacia de jurisdição da contribuinte, para ciência à interessada dos débitos que
ensejaram a emissão do ADE, com reabertura do novo prazo para pagamento ou
apresentação de razões adicionais de defesa.
Atendida a solicitação desta Turma de Julgamento, a contribuinte apresentou razões
adicionais repetindo as mesmas alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 48 a 49):
[...] Ocorre que constam nos autos débitos não previdenciários em cobrança na PGFN
com exigibilidade não suspensa. A existência desses débitos, após o período de
regularização, ensejou a reabertura de prazo para pagamento ou apresentação de razões
adicionais de defesa, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 3o da Norma
de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 2010.
[...] a interessada não comprovou a alegada suspensão da exigibilidade dos débitos que
ensejaram o ADE.
[...] Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que o processo a
que se refere a manifestante trata de representação para a cobrança de débitos da Cofins
confessados em DCTF e não pagos, período de 08/2000 a 12/2009. Tal processo foi
enviado diretamente da DRF/GUA/SP para a PGFN, sua localização atual, inexistindo
qualquer registro de trâmite do processo pelas instâncias administrativas de julgamento.
[...] É de se ver que a petição, juntada por cópia às fls. 6 a 11 e 41, não instaurou litígio
no processo no 16091.000044/2011-69, não se submetendo, portanto, o feito ao rito do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar na suspensão da
exigibilidade do débito, tratada no art. 151 do CTN, inciso III.
[...] A interessada também não regularizou seus débitos, uma vez que em pesquisa nos
sistemas da RFB, extrato de fl. 45, constatou-se que os débitos relacionados no sistema
Sivex, fl. 19, continuam em aberto.
[...] Assim, como a contribuinte não regularizou, em tempo hábil, os débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional, voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão efetuada.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 53 a 60), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 61 a 81).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/JFA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 30 de abril de 2014,
fl. 53, face ao recebimento da intimação datada de 10 de abril de 2014, fl. 50), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que, no presente caso, houve violação ao princípio
constitucional da Ampla Defesa (fl. 55).
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento e comprovada a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, e ainda, levando em conta que o inciso V do artigo 17
da lei complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes em situação de inadimplência, concluo que a exclusão foi efetuada em consonância
com a legislação em vigor à época dos fatos.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 800868, de 10 de
setembro de 2012 (fl. 05), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 19,
conforme documento do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples anexo:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

Não obstante as provas apresentadas pela autoridade tributária, a contribuinte se
limita a alegar que, em razão da interposição de recurso no curso do processo administrativo de
no 16091.000044/2011-69, não poderia ser excluída do Simples Nacional, tendo em vista a
suposta suspensão da exigibilidade do débito tributário.
Acerca do aludido pela contribuinte, o prolata douto relator do acórdão ora
recorrido, de no 09-50.956, que apesar do mencionado pela empresa, há débitos inadimplidos
com exigibilidade não suspensa (fl. 48):
“Em sua defesa a contribuinte alegou a suspensão da exigibilidade do débito, em razão
de interposição de recurso ao “Egrégio Conselho de Contribuintes de São Paulo”, por
meio do processo no 16091.000044/201169.
Ocorre que constam nos autos débitos não previdenciários em cobrança na PGFN com
exigibilidade não suspensa. A existência desses débitos, após o período de
regularização, ensejou a reabertura de prazo para pagamento ou apresentação de
razões adicionais de defesa, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 3o da
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 2010.”
Não apresentando prova alguma capaz de sustentar suas exposições, não merecem
provimento as alegações da empresa contribuinte.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, em 04 de abril de 2014, em pesquisas aos sistemas da RFB,
constatou-se que continuam inadimplente débitos relacionados ao processo administrativo no
16091.000044/2011-69, mencionado anteriormente, os mesmos presentes no Sistema SIVEX,
também já apresentado:

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da pessoa jurídica do Regime Tributário do Simples Nacional é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, REJEITO a preliminar relativa a inconstitucionalidade suscitada no
Recurso Voluntário. Ademais, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723485/2012-10

expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no
800868, de 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital